Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708997-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA FERNANDES PRUDENTE APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por ANA PAULA FERNANDES PRUDENTE contra a sentença que denegou liminarmente a segurança postulada, na qual almejava a revogação do ato atribuído ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST e OUTRO, que a inabilitou ao processo seletivo de conselheira tutelar, para o quadriênio 2024/2027, por ausência de comprovação da experiência de, no mínimo, três anos na área da criança e do adolescente. A antecipação da tutela recursal foi concedida para suspender o ato administrativo e autorizar a continuidade no certame (ID 53836247). Em seguida, a autoridade apontada coautora informou a aprovação e habilitação da impetrante em todas as fases do processo seletivo. Intimada a se manifestar sobre possível perda do objeto, a impetrante declarou interesse no julgamento do recurso, em especial, a confirmação da medida liminar. Acrescentou que foi eleita pela população, ficando em 5o lugar, com 195 votos, após o qual se submeteu ao curso de formação, também aprovada, porém impedida de tomar posse, por ser candidata sub judice. Requereu, assim, a extensão da antecipação da tutela recursal, para lhe garantir a posse no cargo. É a síntese do necessário. DECIDO. A antecipação da tutela recursal pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, conquanto provável o direito alegado pela agravante, porque, em princípio, suficiente a documentação apresentada para comprovar a experiência exigida, bem assim que foi eleita dentro do número de vagas e aprovada no sucessivo curso de formação, não é possível a concessão da extensão antecipatória para lhe assegurar a posse no cargo, dada a natureza satisfativa da medida, conforme art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, § 3° da Lei n. 8.437/92. Depois, a autorização liminar da posse implicará em ônus ao erário, correspondente ao pagamento de remuneração, o que também é vedado, por força do art. 1.059 do CPC c/c art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Inclua-se o recurso em pauta de julgamento, com urgência. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator